Tribunal: CARF
Processo: 10680.018185/2007-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.018185/2007-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.576 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ARAZI GOMES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 6.150,00.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.018185/2007-35
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018185/2007-35

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/19) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 24/27), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas,
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi e Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 32/36):
Inconformado com o lançamento o sujeito passivo apresentou a defesa de fls. 01
alegando que não foi intimado a prestar as comprovações /justificações mencionadas no
Auto de Infração. Acrescenta que os documentos anexos à defesa comprovam o
pagamento das referidas despesas. Quanto a alegação de omissão de receita, alega que
os documentos anexos comprovam que não houve pagamento pelas fontes pagadoras,
pois nada foi informado no "Informe de Rendimentos Financeiros".
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/BHE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas somente podem ser deduzidas quando restar objetivamente
comprovados, tanto o efetivo pagamento, como a efetiva prestação de serviço de saúde
no tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. COMPROVAÇÃO.
O valor das contribuições a previdência privada e FAPI, devidamente comprovado nos
autos, deve ser deduzido juntamente com as contribuições a previdência privada, desde
que observado o limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação
da base de cálculo do imposto previdência privada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Comprovada a existência da omissão apontada pela fiscalização, mantém-se a exigência
correspondente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/05/2010 (e-fls. 42), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 10/06/2010 (e-fls. 43/44) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Indica a juntada de declarações dos profissionais da saúde com o intuito de
afastar qualquer dúvida quanto às despesas médicas.
- Alega que, se houve omissão de rendimentos, não foi por má-fé. Expõe que o
próprio Fisco constatou que o Bradesco entregou declaração retificadora informando os resgates
realizados, o que demonstra que não houve acesso em tempo hábil para informar a referida
receita. Acrescenta que o gerente do banco informou que os resgates até o limite de R$ 1.058,00
seriam isentos.
- Insurge-se contra a aplicação da multa de 75% e alega que não agiu de má fé.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018185/2007-35

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a dedução indevida de despesas
médicas e a omissão de rendimentos mantidas no julgamento de primeira instância.
Extrai-se do art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado
pelo Decreto 3.000/99, vigente à época, que a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
No caso em exame, a autoridade fiscal glosou integralmente as despesas médicas
declaradas pela contribuinte por falta de comprovação (e-fls. 15, 26).
O Colegiado a quo restabeleceu apenas o pagamento de R$ 6.303,45 referente à
Unimed por entender que os demais documentos juntados à Impugnação não estariam de acordo
com as disposições contidas no art. 80 do RIR/99 e por não ter sido demonstrado o efetivo
pagamento das despesas através de documentação bancária (e-fls. 34/35). Verifica-se, contudo,
que a primeira instância inovou ao impor esta última exigência à contribuinte, uma vez que não
houve intimação para o seu cumprimento e que não foi essa a motivação indicada na Notificação
de Lançamento. Dessa forma, serão observados para fins de comprovação de despesas médicas
no presente julgamento apenas os requisitos previstos no art. 80 do RIR/99.
Relativamente à despesa com Rosangela Chaves, a decisão recorrida apontou a
ausência de endereço e do beneficiário dos serviços no recibo apresentado pela contribuinte (e-
fls. 06). Não obstante, a declaração juntada ao Recurso para contrapor as razões da primeira
instância supre essas pendências (e-fls. 50), cabendo o restabelecimento da dedução de R$
150,00 informada no Ajuste Anual.
Quanto à despesa de R$ 6.000,00 com Danielle Ventura, observa-se que os
recibos anexados à Impugnação já preenchiam os requisitos previstos na legislação de regência,
não merecendo prevalecer a glosa de efetuada (e-fls. 05/06, 47).
Por outro lado, não pode ser acolhida a dedução da despesa de R$ 3.000,00 com
Juliana Rodrigues, haja vista que os documentos trazidos em sede de Recurso permanecem sem a
indicação do endereço da profissional, requisito legal previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99 e
apontado na decisão recorrida (e-fls. 07/08, 45/46).
Os recibos emitidos por Rita de Cássia (e-fls. 09), além de não indicarem o
endereço da profissional, referem-se a tratamento de pessoa não informada como dependente na
Declaração de Ajuste Anual, não se tratando, portanto, de despesa dedutível no ano calendário
em exame.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018185/2007-35

Também não pode ser restabelecida a despesa de R$ 60,00 declarada a Associação
de Amigos do Hospital Mario Pena, uma vez que nenhum documento foi juntado aos autos para
comprová-la. Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99.
Quanto à despesa com o Núcleo Padre Eustáquio de Radiografias Odontológicas,
verifica-se que a contribuinte declarou o valor pago de R$ 30,00, mas, em contrapartida,
informou o mesmo montante como parcela não dedutível (e-fls. 26), tornando inexistente a
dedução referente a este estabelecimento.
No que concerne à omissão de rendimentos, observa-se que os valores indicados
no lançamento (e-fls. 17) estão em consonância com as informações consignadas em DIRF pelas
fontes pagadoras (e-fls. 30/31). A recorrente não contesta o recebimento da importância
apurada, mas alega que não teve acesso às informações em tempo hábil e que não houve má-fé
de sua parte.
Cabe esclarecer, contudo, que o contribuinte deve oferecer à tributação no Ajuste
Anual todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano calendário, ainda que não tenha
recebido comprovante da fonte pagadora. Tal entendimento está preconizado na última
publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, divulgada pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o exercício 2020:
051 — Contribuinte que auferiu rendimentos diversos, mas que não possui
comprovantes de todas as fontes pagadoras, declara somente os rendimentos
comprovados por documentos?
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras, ou que este tenha se extraviado.
Se o contribuinte não tem o comprovante do desconto na fonte ou do rendimento
percebido, deve solicitar à fonte pagadora uma via original, a fim de guardá-la para
futura comprovação. Se a fonte pagadora se recusar a fornecer o documento pedido, o
contribuinte deve comunicar o fato à unidade de atendimento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, para que a autoridade competente
tome as medidas legais que se fizerem necessárias.
Impõe-se ressaltar, ainda, que, em se tratando de matéria tributária, não importa se
o contribuinte cometeu a infração por puro descuido ou desconhecimento da legislação. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do art. 136 do Código Tributário
Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142 do mesmo diploma legal, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer à recorrente que, uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96, ainda que não
tenha ocorrido má-fé.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 6.150,00.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.576 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.018185/2007-35

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital